Tribunal: TJPA
Processo: 0800644-34.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800644-34.2021.8.14.0057

APELANTE: ELIANE ATAIDE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I, DO CPB.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DANO EM PARTE DA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DEPOIMENTO DA ORA APELANTE QUE NÃO CONSTA NOS AUTOS. DILIGÊNCIA PARA SUA JUNTADA QUE RESTOU INFRUTÍFERA. ANÁLISE DO PLEITO DEFENSIVO PREJUDICADA. NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DA ORA APELANTE PELO JUÍZO A
QUO
E DE QUE NOVA SENTENÇA SEJA PROFERIDA EM RELAÇÃO A SI.

NULIDADE RECONHECIDA
EX OFFICIO
,

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e,
ex officio
, anular parte dos atos processuais e determinar que se proceda a nova oitiva da ora apelante, bem como que nova sentença em relação a ela seja proferida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
sete
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELIANE ATAÍDE DOS SANTOS
, em razão de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Maria do Pará, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, c/c art. 29 do CPB, a cumprir pena de 05 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão e 13 dias multa.

Narrou a denúncia, ID 10085098, que a ora apelante e o corréu, Rubens Correa de Lima, conviviam em união estável; que a vítima, Rafael Augusto Dias, residente no município de Capanema, passou a se comunicar com a apelante por meio de um grupo de whatsap e o companheiro dela, Rubens, ao tomar conhecimento de tal fato passou a incentivá-la a convidar a vítima para um encontro, mas que o objetivo era assaltá-la.

Que a vítima chegou ao terminal rodoviário de Santa Maria, em 25/09/2021, sendo orientado a seguir até o local combinado para o encontro, sendo indagado sobre os trajes que usava para melhor identificação; que ao chegar ao local combinado a vítima foi surpreendida pelo corréu que, armado com um revólver e uma faca, subtraiu seu telefone celular, relógio e dinheiro, fato ocorrido em uma praça às proximidades da residência da apelante que, de acordo com a denúncia, passou à vítima as informações sobre como chegar ao local.

Que após o assalto a vítima voltou ao terminal rodoviário, onde dormiu, procurando a polícia no dia seguinte e, acompanhada da polícia, retornou ao local onde fora assaltada e na oportunidade viu a apelante em uma residência, informando aos policiais ser aquela a mulher do encontro, sendo esta reconhecida em razão das fotografias que trocavam pelo aplicativo, o que fez com que os policiais se dirigissem à referida residência e a indagaram sobre os fatos, tendo esta negado qualquer participação no delito; que os policiais ligaram para o número do celular da vítima e ouviram quando o aparelho passou a tocar em outro cômodo da casa, a partir do que a apelante confessou sua participação no delito, sendo conduzida à delegacia, tendo seu companheiro, corréu, devolvido o aparelho celular da vítima e confessado a autoria delitiva.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação da ora apelante e do corréu pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII e § 2º-A, I, c/c art. 29, do CPB.

Em ID 10085099, recebida a denúncia.

Em ID 10085116, resposta à acusação.

Em ID 10085137/171, mídias da audiência de instrução e julgamento.

Em ID 10085172, sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou a apelante pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, I, c/c art. 29 do CP, restando a pena do corréu cominada, ao final, em 07 anos, 09 meses e 10 dias reclusão, da qual não houve recurso, e a pena da apelante cominada, ao final, 05 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sede de Apelação, ID 10677121, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição da ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 14987603, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em manifestação de ID 16052733, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela baixa dos autos em diligência para juntada aos autos da mídia contendo o depoimento da ora apelante, pedido acolhido em despacho de ID 16193424.

Em documento de ID 17167318, foi certificado pelo Juízo singular que houve falha na gravação do depoimento da ora apelante, razão pela qual restou impossibilitada sua juntada aos autos.

Retornados os autos e encaminhados à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em ID 17396744, pelo reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença em relação a ora apelante em razão de a mídia contendo seu depoimento não constar nos autos, determinando-se o retorno do feito à vara de origem para renovação

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em favor de
ELIANE ATAÍDE DOS SANTOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Maria do Pará, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, c/c art. 29 do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Requer o apelo que se promova a absolvição da apelante, alegando para tanto ausência de provas acerca da prática, ou mesmo participação, no delito que a si fora imputado.

Compulsando detidamente os autos, bem como dando máxima vênia à manifestação da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, reconheço a impossibilidade de acessar o depoimento prestado pela ora apelante em audiência de instrução e julgamento, pois, ainda que devidamente diligenciado à Comarca de origem para juntada do conteúdo, restou certificado nos autos, documento de ID 17167318, que houve falha na gravação de seu depoimento, razão pela qual este não consta nos autos.

Veja-se o teor da referida certidão, exarada pelo Auxiliar Judiciário Carlos Rodrigues da Silva,
in verbis
:

Certifico que na data de ontem, 27/11/2023, foi disponibilizada a este juízo as mídias da audiência realizada em 26/01/2022.

Certifico ainda que em análise de todos os arquivos audiovisuais bem como da lista de presença extraída do sistema Teams, ora anexada, verifica-se que houve falha na gravação do interrogatória da ré ELIANE ATAIDE DOS SANTOS, restando prejudica a juntada de tal documento.
(...)

Tem-se que, apesar

do diligente trabalho realizado pelo juízo de primeiro grau, imperativa é a anulação do feito para nova oitiva da ora apelante, pois, das informações constantes nos autos, somente a gravação de seu interrogatório apresentou falha, devendo este, portanto, ser refeito, pois

não há como ser apreciado seu apelo sem a devida análise da respectiva prova oral produzida perante a autoridade judicial na medida em que esta influi e repercute na apuração da verdade substancial e na decisão da causa, nos termos do artigo 566 do Código de Processo Penal.

Assim,
tendo em vista o resguardo, tanto da acusação como da defesa, e da real possibilidade de considerável prejuízo às partes, com fulcro no que disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, declaro nula parte da audiência de instrução e julgamento, bem como da sentença, e determino que seja novamente ouvida a ora apelante e nova sentença seja proferida em relação a ela, ressaltando que demais depoimentos estão em sua íntegra nos autos, razão pela qual não se observa qualquer nulidade em relação a eles.

Recomendando que, na
repetição de tal ato, seja observado o devido e necessário cuidado para com o arquivamento da gravação no banco de dados deste Egrégio Tribunal de Justiça, para fins de eventuais e futuras consultas.

No que tange à conveniência e necessidade da repetição do referido ato trago à colação precedentes desta Corte, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II C/C ART 244-B DO ECA. MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DANIFICADAS. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. ANÁLISE PREJUDICADA, EM SEGUNDO GRAU, DAS PROVAS PRODUZIDAS NAQUELE ATO. NULIDADE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, PARA EVITAR PREJUÍZO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA AUDIÊNCIA OCORRIDA EM 19/01/2016, ÀS 10H45 (ID. Id. 5649958 - Pág. 1 a 3). VOTAÇÃO UNÂNIME. (TJPA. 3ª Turma de Direito Penal. Julgamento: 19/01/2016. Relator: Leonam Gondim da Cruz Júnior.)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÍDIA DETERIORADA COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA.

1. Como o depoimento das testemunhas é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar uma das provas produzidas em audiência, cuja mídia se encontra deteriorada nos autos, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório.

2. Processo anulado de ofício. Decisão unânime. (2020.01298650-16, 213.225, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-07-23)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ÁUDIO NA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA.

1. Como o depoimento das testemunhas e acusados é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar a prova produzida em audiência, cuja mídia encontra-se inaudível, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório.

2. Processo anulado de ofício. Decisão unânime. (2019.01589840-77, 203.095, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-25, Publicado em 2019-04-30)

Acerca da necessidade de nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para nova oitiva da ora apelante foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, como se denota do excerto que pelo vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Nesse contexto, o prejuízo é notório, vez que frustrada a possiblidade desta instância revisora apreciar a autoria delitiva, e conforme preceito ínsito no art. 564, III, ‘e’, do Código de Processo Penal, é medida imperativa a decretação de ofício da nulidade da sentença, determinando-se o retorno do feito ao juízo de origem para a renovação do interrogatório da acusada, restando prejudicada a análise do mérito do recurso aviado.”

Diante do exposto, e dando máxima vênia à manifestação da Procuradoria de Justiça, anulo, de ofício, parte do processo, somente no que concerne à ora apelante, para que nova oitiva desta seja realizada, assim como em relação a ela nova sentença seja proferida.

É o voto.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2024